Tribunal: TJMT
Processo: 1013652-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013652-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SUZANA SIQUEIRA LEÃO
PACIENTE:
FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1010124-04.2021.811.0003 (Pedido de Prisão Preventiva n.o 1013035-86.2021.811.0003), em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. III, todos da Lei n.o 11.343/06; e art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
De início, narra a subscritora do writ que na data de 02/05/2021 os suspeitos Tiago Felipe Martinelli e Eduardo Silva Ladislau foram presos em flagrante delito nas imediações da Penitenciária Major PM Eldo Sá, portando um drone, um controle, duas baterias, diversos aparelhos de telefonia móvel, chips e carregadores, além de porções de maconha e cocaína; e, após serem inquiridos pelos agentes de segurança pública, teriam delatado que o ora paciente seria um dos envolvidos no cenário delituoso e que o mesmo estaria hospedado no quarto n.o 150 do Hotel Rondon Palace.
Prosseguindo, afirma que uma guarnição deslocou até o aludido estabelecimento e, após os procedimentos de praxe, efetuou a prisão em flagrante do paciente; que, após ser submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, a despeito de sua primariedade e dos predicados pessoais favoráveis que militam em seu favor.
Nessa ordem de ideias, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmataria do remédio heroico que d. autoridade inquinada de coatora não se desincumbiu de motivar concretamente o decreto de prisão preventiva, visto que invoca genericamente a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, mas sequer considera os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente, lastreando suas razões de decidir na simples menção aos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extrema e na gravidade abstrata dos crimes supostamente perpetrados, o que não se presta a justificar a manutenção do ergástulo.
Outrossim, aponta a ausência dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que inexistem elementos concretos capazes de vincular o paciente aos crimes que lhe estão sendo imputados, na medida em que, além de não estar no local em que apreendidos os objetos ilícitos, o paciente negou veementemente a autoria delitiva, afirmando que estava no município de Rondonópolis/MT a trabalho, bem como que “não sabia da existência dos supostos entorpecentes encontrado, que apenas tomou conhecimento na delegacia sobre as droga” (sic – ID 96133988, p. 04).
No que se refere ao periculum libertatis, afirma que nada de objetivo existe a indicar que, em liberdade, o paciente ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito primário, exercente de labor lícito e residente em endereço fixo, a indicar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas, as quais em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos – notadamente no atual contexto de pandemia do Covid-19.
Enfim, alega en passant que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do agente, leva a crer que, em caso de eventual condenação, certamente será beneficiado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar desproporcional o seu recolhimento provisório ao cárcere [tese de violação ao princípio da homogeneidade].
Forte em tais argumentos, a impetrante reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 96133989 ao ID 96133996.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1013644-78.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a extravagante concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII); pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, tampouco completamente desprovida de motivação ou em absoluta desconformidade com o que preceituam os artigos 312 e 313 do CPP.
Em um exame sumário da decisão segregatícia (ID 96133989, p. 07), verifico que a d. autoridade tida por coatora converteu a custódia em flagrante em preventiva apontando, ainda que de forma sucinta, a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do provável envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo investigado, os quais encontram-se encartados no caderno investigativo.
E, quanto ao periculum libertatis, destacou que o modus operandi empregado evidencia a periculosidade do agente e de seus comparsas, a tornar imprescindível a imposição da cautelar extrema para salvaguardar a ordem pública, máxime diante da existência de fortes indícios de que os flagranteados possuem ligação com o crime organizado, “pois portavam equipamentos de tecnologia, como drones, para transporte de drogas, celulares, carregadores e chips telefônicos, tudo devidamente embalado e amarrado em carretéis de linha e cabos de aço, claramente a fim de fomentar a atividade criminosa nas dependências da Penitenciária Major Eldo Sá Correa”; a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a necessidade de evitar novas práticas delitivas.
Em sendo assim, ao menos nesse momento preliminar, não há como concluir que a decisão combatida careça de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, está em consonância com a jurisprudência uniformizada do c. STJ:
“Os elementos do modus operandi criminoso, com destaque para a grande quantidade de drogas apreendidas e para as circunstâncias em que o Paciente foi preso em flagrante, denotam a periculosidade do agente e são fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar.” (vide: AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). Grifei.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, não sendo possível concluir de súbito pela falta de motivação idônea, nem pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco pela desproporcionalidade da medida adotada em primeira instância; e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FAGNER HIAGO OLIVEIRA DE AGUIAR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator